Tribunal: STF
Processo: Ext 787
Classe: Ext
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-03-23
Data de publicação: 2006-03-23

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO. PEDIDO DE EXTENSÃO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE:
 IMPROCEDÊNCIA DA ALEGAÇÃO DE QUE CONSTITUI ÓBICE À CONCESSÃO DA
EXTENSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RENÚNCIA A TAL PRINCÍPIO. EXPLORAÇÃO
ILÍCITA DE JOGO E EXPOSIÇÃO ILÍCITA DE MATERIAL DE JOGO: FATOS QUE
NÃO CONFIGURAM CRIMES NO BRASIL, MAS CONTRAVENÇÕES PENAIS.
FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS: REGULARIDADE FORMAL DO PEDIDO DE
EXTENSÃO.
1.      O princípio da especialidade (artigo 91, I, da Lei n.
6.815/80) não é obstáculo ao deferimento do pedido de extensão. A
regra que se extrai do texto normativo visa a impedir, em benefício
do extraditando, que o Estado requerente instaure contra ele --- sem
 o controle de legalidade pelo Supremo Tribunal Federal --- ação
penal ou execute pena por condenação referente a fatos anteriores
àqueles pelos quais foi deferido o pleito extradicional.
Precedentes.
2.      O pedido de renúncia ao princípio da especialidade
é irrelevante, porque não tem a virtude de afastar o controle de
legalidade do pleito extradicional a cargo do Supremo Tribunal
Federal. Precedentes.
3.      A exploração ilícita de jogo e a exposição
 ilícita de material de jogo configuram contravenções penais no
ordenamento jurídico brasileiro. A extensão, nesse ponto, não pode
ser concedida, por expressa vedação do artigo 77, II, da Lei n.
6.815/80.
4.      O pedido de extensão quanto ao crime de falsificação
de documentos obedece aos requisitos formais.
        Extensão deferida,
em parte.